Tribunal: TJDFT
Processo: 0755885-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SOCIEDADE ESPÍRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 260206232, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0716242-93.2025.8.07.0018, proposta em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o Distrito Federal efetuasse, de imediato, o repasse integral dos valores devidos referente ao Termo de Colaboração no 11/2022, no montante de R$ 200.370,18 (duzentos mil, trezentos e setenta reais e dezoito centavos). A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 79539620), sustenta, em síntese, que se trata de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada pela SOCIEDADE ESPÍRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, em face do DISTRITO FEDERAL, na qual se busca compelir o ente público a efetuar repasses financeiros em atraso decorrentes do Termo de Colaboração no 11/2022, firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDES/DF. Alega que, diante da inadimplência estatal, do risco iminente de descontinuidade do serviço público essencial e da situação de extrema vulnerabilidade das crianças e adolescentes acolhidos, a Agravante ajuizou a presente demanda com pedido de tutela de urgência, requerendo o repasse imediato dos valores devidos, bem como a concessão do benefício da gratuidade de justiça, em razão da impossibilidade jurídica e material de custear despesas processuais. Assevera que, na petição inicial, a Agravante demonstrou que, embora movimente volume financeiro expressivo, seus recursos são majoritariamente públicos e integralmente vinculados ao plano de trabalho aprovado pela Administração, nos termos da Lei no 13.019/2014, não podendo ser utilizados para finalidades diversas daquelas pactuadas, sob pena de desvio de finalidade, reprovação de contas e aplicação de sanções administrativas. Demonstrou, ainda, que se encontra há mais de dois meses sem receber qualquer repasse público, fato comprovado pelos extratos bancários juntados aos autos. Argumenta que, não obstante, o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, fundamentando-se exclusivamente na existência de superávit contábil em exercício anterior e em patrimônio líquido positivo, sem analisar a natureza vinculada dos recursos, a legislação específica que rege as parcerias com organizações da sociedade civil, nem a situação atual de inadimplência estatal. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal efetue imediatamente os repasses financeiros em atraso, no valor de R$ 200.370,18 (duzentos mil, trezentos e setenta reais e dezoito centavos), referentes aos meses de novembro e dezembro de 2025, relativos ao Termo de Colaboração no 11/2022, assegurando a continuidade do serviço de acolhimento institucional, com fornecimento de moradia, alimentação e cuidados básicos às crianças e adolescentes atendidos pela Agravante, até o julgamento final da ação originária; ou, subsidiariamente, caso este Egrégio Tribunal entenda pela necessidade de melhor esclarecimento fático antes da concessão da tutela recursal, requer que seja fixado prazo exíguo, de 24 (vinte e quatro) a 48 (quarenta e oito) horas, para que o Distrito Federal apresente manifestação específica, bem como informe, de forma clara, se os valores referentes aos meses de novembro e dezembro de 2025 encontram-se ou não pendentes de pagamento. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso do agravo de instrumento. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o Distrito Federal efetuasse, de imediato, o repasse integral dos valores devidos referente ao Termo de Colaboração no 11/2022, no montante de R$ 200.370,18 (duzentos mil, trezentos e setenta reais e dezoito centavos). De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito da parte agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que o órgão verifique a existência de interesse público a autorizar a sua manifestação. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator